Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO AUTORAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO COM REPRODUÇÃO DE ILUSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIA OU DE AUTORIZAÇÃO PARA USO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para concluir, com a segurança necessária, sobre a ilicitude dos atos praticados pela Ré, não há razão para antecipar a tutela, sobretudo quando inexiste urgência ou perigo de dano, podendo a parte autora esperar o transcurso do feito, sem que tal situação lhe cause maiores prejuízos.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.